Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-74.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000789-74.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), CÉSAR HENRIQUE RUIVO GATTI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEVALDI APARECIDO PIMENTA - CPF: 022.113.658-41 (APELADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA – VEÍCULO AUTOMOR ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção.

2. Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível manejada pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Devaldi Aparecido Pimenta contra suposto ato coator atribuído ao Agente de Tributos Estaduais, concedeu a ordem pleiteada, confirmando a medida liminar deferida para garantir a isenção do pagamento do IPVA referente ao veículo de propriedade do impetrante, por ser este pessoa com deficiência.

Inconformado, o ente estatal assinala que o decisum não pode ser mantido, sob a alegação de impossibilidade de concessão do benefício pela solicitação extemporânea, vez que Decreto Estadual no 1.977, de 23 de novembro de 2000, condiciona a isenção do requerimento protocolado até o último dia estabelecido para licenciamento do veículo, o que no caso não ocorreu, conforme admitido pelo próprio apelado.

Com isso, sustenta não ter restado alternativa à SEFAZ/MT senão indeferir o pleito do impetrante formulado intempestivamente, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, não se podendo dar tratamento diferenciado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença e, via de consequência, denegada a ordem.

Contrarrazões ao id. 78246540.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do apelo (id. 79518974).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autoridade coatora havia negado o pleito administrativo de Devaldi Aparecido Pimenta, consistente em isenção do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, sob o argumento de referido requerimento ter sido protocolado extemporaneamente.

Contra o ato praticado pela autoridade fiscal, o apelado impetrou mandado de segurança, fundada a pretensão da ação mandamental no fato do pedido administrativo ter sido formulado antes do licenciamento do veículo para o exercício do ano/2020, cuja ordem foi concedida, convolando-se os efeitos da liminar outrora deferida.

O Estado, ao seu turno, contra a sentença que concedeu a segurança, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a data para a isenção pretendida pelo apelado havia se findado, de modo que outra não poderia ser a consequência da intempestividade do pedido administrativo, senão o indeferimento de referido pleito.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Inobstante o esforço argumentativo do apelante de que o Decreto Estadual no 1.977, de 23 de novembro de 2000, em seu art. 7o, § 2o, estabelece que o reconhecimento do direito à isenção deve ser previamente apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, de se ver que o decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente.

Com efeito, o propósito maior do legislador ordinário consiste, obviamente, em permitir a isenção. Nesta linha, a negativa da autoridade coatora conferir a isenção legal ao apelado, que é comprovadamente pessoa com deficiência, caracteriza ofensa a seu direito líquido e certo.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IPVA – ISENÇÃO SOBRE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES (...) O Decreto, ao regulamentar o disposto na Lei, não restringir a concessão da isenção prevista nesta. Cabe ao Decreto apenas a complementação, no que se refere à estrutura e funcionamentos dos benefícios previstos na Lei, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção.” (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2007.004680-1, de Brusque, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 26-4-2007)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO DO IPVA COM BASE NA LEI ESTADUAL N. 7.543/1988. INDEFERIMENTO PELO IMPETRADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PLEITO É EXTEMPORÂNEO, EM RAZÃO DO QUE PREVÊ O DECRETO N. 2.993/1989. INAPLICABILIDADE NO CASO. (...) O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção. (...).” (TJSC; AC-MS 2011.073346-4; Chapecó; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Volpato de Souza; Jul. 16/02/2012; DJSC 13/03/2012; Pág. 361). (grifou-se)

Com efeito, o requerimento administrativo feito a destempo pelo apelado não implica em perda do direito, conforme já se posicionou este Tribunal de Justiça, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE IPVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM REQUERIMENTO A DESTEMPO. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também dela, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental. À míngua de previsão na legislação que rege o IPVA, e tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão-só por ter sido feito a destempo.” (TJMT - MS no 151855/2014, Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/08/2016).

No particular, verifica-se que o direito do impetrante se evidencia dos documentos que instruem a inicial, notadamente o Laudo de Avaliação de Deficiência Física (id. 78246503) lavrado pelo próprio órgão de trânsito, a constatar que a parte impetrante cumpriu os requisitos exigidos na Portaria no 100/01 da SEFAZ/MT para adquirir a isenção do pagamento do IPVA sobre o veículo de sua propriedade.

Posto isto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021